Tribunal: TJBA
Processo: 8020083-34.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020083-34.2023.8.05.0080

AC

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FRUSTRADA. URGÊNCIA CONFIGURADA.
REEMBOLSO CONTRATUAL. DANOS MORAIS MAJORADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA. DADO PACIAL PROVIMENTO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ,
pelos motivos expostos no voto do Relator.